Tribunal: CARF
Processo: 10680.910299/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910299/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.577 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S A - USIMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910299/2010-34
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/BH, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 16, o qual não reconheceu o crédito decorrente do pagamento a maior
de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF devido na distribuição de Juros sobre
Capital Próprio – JCP, no valor histórico de R$ 9.533,22.
Conforme consta no Despacho Decisório, o Fisco localizou o pagamento
informado pelo contribuinte no PER/DCOMP, porém constatou que o crédito decorrente do
referido pagamento já foi integralmente utilizado na extinção de outros débitos declarados pelo
próprio contribuinte.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3) pugnando pela homologação da compensação, sob a
alegação de que:

a) O fato gerador do IRRF em questão, ocorreu com a distribuição de JCP,
tendo sido calculado com base na estimativa da posição de acionistas
previamente encaminhadas ao Banco Bradesco, o que resultou no imposto
a pagar no montante de R$ 33.049.689,43;
b) Que tal estimativa estava sujeita a alterações até o fechamento das
posições com direito ao recebimento dos JCP, por operações em trânsito e
compra e venda de ações em bolsa entre pessoas com tributação diferentes,
de modo que após o fechamento de todas as operações, o Banco Bradesco
enviou a posição acionaria definitiva, em que se constatou que o IRRF
devido era de R$ 33.040.156,21, gerando a diferença de R$ 9.533,22,
utilizada na compensação do IRPJ de janeiro de 2007, objeto dos presentes
autos;
c) Que o pedido de compensação não foi homologado porque o valor
recolhido a maior não foi evidenciado na DCTF de dezembro de 2006, e
que, diante disso, o contribuinte requer a procedência da sua Manifestação
de Inconformidade, e a consequente homologação da compensação
realizada.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-41.160 (fl. 155/160) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 04/01/2007
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo ao fisco, até prova em contrário,
são consideradas verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante
simples alegações; para que estas informações sejam alteradas, dando origem a
um indébito, deverá o contribuinte comprovar inequivocamente o alegado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ externou o entendimento de que a validação da compensação
realizada, envolve inicialmente dois tópicos, quais sejam, o reconhecimento do direito creditório
utilizado e a sua suficiência para extinção dos débitos. No presente caso, o crédito utilizado pelo
contribuinte na DCOMP não foi confirmado pela DRF, resultando na não homologação da
compensação declarada.
Além disso, consignou que nos sistemas da RFB, constata-se que a DCTF
referente ao mês de dezembro de 2006, contem a informação de dois recolhimentos no valor
total de R$ 33.049.689,43, e que foram utilizados integralmente na extinção do IRRF apurado e
declarado pelo contribuinte naquela mesma declaração:

Dessa forma, considerando que a não homologação da compensação decorreu de
informações prestadas pelo próprio contribuinte, até que se prove o contrário, tais informações
devem ser consideradas verdadeiras.
Após analisar a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, a DRJ
verificou que (i) a DIRF de fl. 58 indica que nos meses de agosto e dezembro de 2006, foram
distribuídos JCP no valor de R$ 219.959.645,83, considerando somente beneficiários residentes
no Brasil, (ii) a DIPJ de fls. 66/153, por sua vez, informa a distribuição no importe de R$
383.010.924,01, também considerando apenas os beneficiários residentes no Brasil; e (iii) por
fim, considerando somente o IRRF sobre JCP destinado a tais beneficiários no mês de dezembro
de 2006, foram encontrados três valores distintos para a mesma rubrica, conforme se verifica da
DIRF, da DCTF, e dos documentos de fl. 47 e fl. 50.
Aduziu ainda que a legislação tributária vigente prevê os erros e equívocos
cometidos pelos contribuintes no preenchimento das declarações apresentadas à RFB, mas estes
erros devem ser corrigidos a tempo e a hora e para que produzam os efeitos desejados – dar
origem a um pretenso direito de crédito já indeferido pelo fisco - devem estar inequivocamente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

comprovados, quer seja pela sua escrituração contábil (art. 923 do RIR – Decreto no 3.000, de
1999) quer seja por outros documentos hábeis, segundo a sua natureza.
Sendo assim, a DRJ entendeu que a partir dessas informações, não haveria como
identificar o valor efetivamente devido pelo contribuinte a título de IRRF-JCP – código 5706, no
mês de dezembro/2006. Desta feita, deve-se considerar como válido o valor declarado pelo
contribuinte na DCTF e, portanto, considerando que a legitimidade do crédito não foi
comprovada, não há como homologar as compensações em litígio neste processo.
Ciente da decisão do Acórdão o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
165/172), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no
entanto, a alegação de que:
a) O crédito pleiteado, decorre do pagamento a maior de IRRF-JCP, realizado
em 28/12/06, e que, conforme atesta o documento juntado à fl. 47, o
cálculo do imposto tomou como base a estimativa da posição acionária
dos acionistas do Recorrente, com o valor estimado a ser distribuído a
título de JCP, fornecido pelo Banco Bradesco, salientando que, nesse
mesmo documento, consta a informação de que pode haver divergência
no valor informado até o fechamento das posições;
b) Que juntou aos autos, no intuito de atestar suas alegações, o comprovante
de publicação do "Aviso aos Acionistas/Juros sobre Capital Próprio" (fl.
48), no qual se divulgou a aprovação da "proposta da Diretoria de
distribuir aos acionistas, nos termos do Estatuto Social e da legislação
vigente, por conta do lucro líquido do 2° semestre/2006, a importância
de R$ 300.001.883,35 sob a forma de Juros sobre Capital Próprio
complementares", valor tomado como base de cálculo para o
recolhimento do IRRF no montante de R$ 33.049.689,43;
c) Que o Banco Bradesco, posteriormente, forneceu a consolidação definitiva
da posição dos acionistas, de modo que a importância distribuída a título
de JCP ocorreu no valor de R$ 300.001.809,36, sendo devido, portanto, o
IRRF no montante de R$ 33.040.156,21, de modo que é forçoso concluir
que houve o recolhimento a maior da quantia de R$ 9.533,22;
d) Que a própria DRJ atestou o pagamento do IRRF montante de R$
33.049.689,43, o que torna desnecessário reafirmar o direito ao crédito,
bem como que se o Recorrente tivesse retificado sua DCTF para fazer
constar o valor do IRRF considerando o montante dos JCP efetivamente
distribuídos, após o fechamento da posição dos acionistas, a
compensação subjacente ao crédito já teria sido homologada;
e) Que mesmo diante da falta do Recorrente, ao não retificar a DCTF, o seu
direito ao crédito remanesce rígido, e para dar sustentação ao seu
argumento, junta jurisprudência do CARF que, no seu entendimento,
evidencia que o simples erro no preenchimento de sua declaração
(DCTF) não é capaz de sustentar a não-homologação da compensação,
sob ofensa de ferir o princípio da verdade material;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

f)
Que apesar de não ser possível ao Recorrente efetuar, nesse momento, a
retificação da sua DCTF, cabe ao CARF fazê-lo, de ofício, tendo em
vista o disposto no § 2o do art. 147 do CTN. Por fim, também junta
jurisprudência que entende corroborar com esse entendimento.
Não apresenta nenhum documento novo junto com a peça recursal.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega que fato gerador do
IRRF em questão, ocorreu com a distribuição de JCP, tendo sido calculado com base na
estimativa da posição de acionistas previamente encaminhadas ao Banco Bradesco, o que
resultou no imposto a pagar no montante de R$ 33.049.689,43.
Diz ainda que tal estimativa estava sujeita a alterações até o fechamento das
posições com direito ao recebimento dos JCP, por operações em trânsito e compra e venda de
ações em bolsa entre pessoas com tributação diferentes, de modo que após o fechamento de
todas as operações, o Banco Bradesco enviou a posição acionaria definitiva, em que se constatou
que o IRRF devido era de R$ 33.040.156,21, gerando a diferença de R$ 9.533,22, utilizada na
compensação do IRPJ de janeiro de 2007, objeto dos presentes autos.
Por sua vez, que o pedido de compensação não foi homologado porque o valor
recolhido a maior não foi evidenciado na DCTF de dezembro de 2006, e que, diante disso, o
contribuinte requer a procedência da sua Manifestação de Inconformidade, e a consequente
homologação da compensação realizada.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por falta de retificação da DCTF.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ, DCTF, comprovantes de arrecadação e extratos bancários. Entretanto, tratando-se a
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

DCTF de instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito correto? O débito
confessado ou o que o contribuinte alega possuir? Este é o cerne da questão. E exatamente por
isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
12.1 Note-se que, tal como mencionado pelo manifestante, o DARF utilizado na
DCOMP foi integralmente destinado à extinção do IRRF apurado e declarado pelo
contribuinte na DCTF.
13. De antemão, cabe esclarecer que os débitos declarados pelo contribuinte na DCTF
são passíveis de retificação independentemente de manifestação da autoridade
administrativa e a nova declaração apresentada terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
(...)
13.2 Note-se que a legislação tributária vigente prevê os erros e equívocos cometidos
pelos contribuintes no preenchimento das declarações apresentadas à RFB, mas estes
erros devem ser corrigidos a tempo e a hora e para que produzam os efeitos desejados –
dar origem a um pretenso direito de crédito já indeferido pelo fisco - devem estar
inequivocamente comprovados, quer seja pela sua escrituração contábil (art. 923 do
RIR – Decreto no 3.000, de 1999) quer seja por outros documentos hábeis, segundo a
sua natureza.
14 As informações que deram origem à não homologação da compensação foram
prestadas pelo próprio contribuinte, e, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações. Para que os
valores indicados pelo contribuinte em usa manifestação de inconformidade dêem
origem ao indébito pleiteado, deverá o contribuinte comprovar inequivocamente o
alegado.
15 No intuito de comprovar o valor do IRRF devido em decorrência do pagamento de
JCP no mês de dezembro/2006, o contribuinte anexou ao processo os comprovantes de
pagamento do IRRF no valor total de R$ 33.049.689,43 e os documentos emitidos pelo
Bradesco em 12/2006 e 01/2007, além da publicação do “Aviso aos Acionistas” acerca
do pagamento dos JCP.
16. Verificando as informações extraídas destes documentos e as fornecidas pelo
contribuinte à RFB, tem-se:
• A DIRF anexada à fl. 58, apresentada pela USIMINAS, indica a ocorrência de
distribuição de JCP nos meses de agosto e dezembro de 2006, no valor total de R$
219.959.645,83, considerando somente beneficiários residentes no Brasil (código
5706).
• A ficha 43 da DIPJ anexada às fls. 66 a 153, apresentada pela USIMINAS, informa a
distribuição de JCP , considerando somente beneficiários residentes no Brasil no
importe de R$ 383.010.924,01.
• Considerando somente o IRF referente ao JCP destinado aos beneficiários no Brasil no
mês de dezembro/2006, são encontrados 03 (três) valores para a mesma rubrica:
R$14.342.537,00 no documento anexado à fl. 47, R$ 14.290.607,69 na DIRF, R$
14.342.537,00 na DCTF e R$ 14.305.838,29 no documento anexado à fl. 50.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

17. Diante das informações acima, extraídas dos documentos anexados ao processo, não
há como afirmar qual o valor dos JCP destinado aos beneficiários residentes no Brasil
no AC de 2006, e como conseqüência não há como afirmar qual o valor do IRRF
referente a estes rendimentos nem qual o valor foi retido destes beneficiários.
17.1 Considerando as informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ, o valor dos
JCP destinado aos beneficiários residentes no Brasil no AC de 2006 é bem maior do que
o valor informado pelo contribuinte na DIRF e consequentemente o IRF referente a
estes rendimentos é inferior ao valor recolhido pelo contribuinte no período.
18. Em síntese, os documentos anexados ao processo não permitem identificar o valor
efetivamente devido pelo contribuinte a título de IRF-JCP – código 5706 no mês de
dezembro/2006. Desta feita-se, a priori, considera-se como válido o valor declarado
pelo contribuinte na DCTF. Neste contexto, o DARF indicado pelo contribuinte na
DCOMP tão somente extinguiu o IRF apurado e declarado pelo contribuinte, não se
apurando qualquer pagamento indevido ou a maior passível de compensação/restituição.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não poderia afastar o seu
direito creditório. Não anexou novos documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.577 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910299/2010-34

A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ
bem como a documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório.
Outrossim, cumpre ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela
Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original